Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, formulado em cumprimento de sentença de ação monitória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para fins de satisfação de crédito não alimentar, diante da existência de determinação de penhora de outros bens.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados os meios menos gravosos ao devedor.

No caso concreto, a execução encontrou veículos aptos à constrição, cujas penhoras foram deferidas e se encontram em curso, não se justificando a adoção prematura de medida excepcional.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração da insuficiência dos meios ordinários, o que não foi verificado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria somente é admissível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens do devedor.

2. A relativização da impenhorabilidade de verba alimentar deve observar o princípio da menor onerosidade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.916.117/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.11.2021; TJMT, RAI 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra L. A. Lemos Cascalheira, Luiz Antônio Lemos Júnior e Luiz Antônio Lemos, indeferiu o pedido de penhora de 40% (quarenta por cento) da verba salarial do executado.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, restaram infrutíferas todas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis pertencentes aos devedores, mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Assim, não tendo obtido sucesso, pugnou pela penhora de 30% dos proventos de aposentadoria percebida pelo executado Luiz Antônio Lemos, após constatar via Infojud que este aufere rendimentos previdenciários.

Aduz que o valor percebido a título de aposentadoria é considerável, ultrapassando o patamar de seis salários mínimos, de modo que a retenção de 30% não comprometeria o mínimo existencial nem a dignidade do devedor. Alega que o indeferimento da medida configura obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional e favorece o inadimplemento injustificado, permitindo o enriquecimento ilícito da parte executada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 280950867).

As informações foram prestadas pela douta juíza
a quo
(id. 280988048), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 286676873).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso requereu cumprimento de sentença em desfavor de L. A. Lemos Cascalheira, Luiz Antônio Lemos Júnior e Luiz Antônio Lemos, visando o recebimento do valor originário de R$ 16.879,58 dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo), oriundo de sentença transitada em julgado proferida em ação monitória envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, a exequente requereu, dentre outras coisas, a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado Luiz Antônio Lemos (id. 186615395), que foi indeferido pela
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar (id. 186806571).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a possibilidade da penhora de determinado percentual sobre o benefício previdenciário percebido pela parte devedora. Alega que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis pertencentes aos devedores, mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Assim, não tendo obtido sucesso, pugnou pela penhora de 30% dos proventos de aposentadoria percebida pelo executado Luiz Antônio Lemos, após constatar via Infojud que este aufere rendimentos previdenciários.

Alega que o indeferimento da medida configura obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional e favorece o inadimplemento injustificado, permitindo o enriquecimento ilícito da parte executada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações da agravante, após detida análise dos autos, constato que a insurgência recursal não merece acolhida. Explico.

É cediço que a execução deve ser promovida com observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, expressamente consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Esse princípio não exclui, mas convive com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), impondo ao julgador a árdua tarefa de ponderar, no caso concreto, a eficácia do meio executório eleito à luz da preservação da dignidade da pessoa humana do executado.

Ou seja, ao mesmo tempo em que se busca a satisfação do credor, a execução não pode servir para punir o executado, fazendo-o sofrer mais do que o estritamente necessário para o cumprimento da obrigação.

In casu
, a despeito de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhar no sentido da relativização da impenhorabilidade, desde que resguardado o mínimo existencial e ausentes outros bens expropriáveis, tenho que no presente caso não restou demonstrado que os bens já penhorados são insuficientes à satisfação do crédito executado.

Digo isso, pois as pesquisas via Renajud foram frutíferas, de modo que a magistrada acolheu o pedido da exequente e determinou a constrição de veículo livre de ônus (
placa OBO0955
) mediante penhora, avaliação e remoção, além da penhora dos direitos aquisitivos sobre dois veículos alienados fiduciariamente (
placas SPR4A10 e SPE2H92)
- id. 186806571.

Tais medidas estão em curso e não foram infirmadas como insuficientes ou ineficazes, de modo que, sem demonstração da ineficácia concreta da constrição patrimonial já determinada, não se justifica, por ora, a adoção de medida excepcional que comprometa verba de natureza alimentar, de modo que sequer foram esgotados os demais meios de execução.

Logo, com a devida vênia, entendo que no presente caso, deve haver um sopesamento, sendo exatamente por meio desse juízo ponderativo que se conclui, nesta fase, pela prevalência do caráter alimentar da verba sobre o direito à constrição patrimonial, até que se demonstre inequivocamente a insuficiência e o esgotamento dos demais meios executivos menos gravosos.

Portanto, revela-se prematuro e desproporcional admitir, repito, neste momento, medida de constrição sobre verba previdenciária de natureza alimentar, sem que se tenha aferido a real suficiência ou não dos bens penhorados e o esgotamento dos meios executivos.

A propósito, já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PENHORA ON LINE EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.”
(RAI n.o 1001589-27.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.04.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD.”
(RAI n.o 1004825-16.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

6. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do agravante/executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora . Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente/agravado a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria após a frustração do bloqueio de ativos financeiros passíveis de constrição.

7. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado
. 8. Ainda, a penhora de percentual dos proventos do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução.
A situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 9 . Recurso conhecido e provido.
” (TJDF, RAI n.o 07346298420238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 25.10.2023 – destaquei).

Assim, sob todos os ângulos, diante da inexistência de demonstração inequívoca da insuficiência dos bens constritos e esgotamento dos outros meios menos gravoso, além da ausência de elementos concretos que permitam a ponderação do impacto da penhora sobre os proventos na vida do devedor, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025